Tribunal: TJDFT
Processo: 0733059-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de diligência do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E OUTROS e pelo valor atual de R$1.288.254,08. Por meio do sistema Renajd, foi possível constatar a existência de cinco veículos licenciados em nome da devedora. Sobreveio pedido do credor para requisitar informações ao DETRAN acerca da existência de gravame ou aviso de transferência de propriedade para referidos bens. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo indeferiu o pleito e sob o pálio de que constitui ônus do credor diligenciar para obter informações e que é desnecessária a intervenção do juízo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que as informações em questão não estão disponíveis ao público em razão das restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo-se imprescindível a intervenção do juízo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 74947496. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 240723133, porquanto cabe ao credor diligenciar para obter as informações relativas aos veículos junto ao Detran, sendo desnecessária a intervenção do Juízo para acesso às informações. Conforme disposto no art. 798 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pela indicação de bens passíveis de penhora é do exequente, não cabendo ao Poder Judiciário assumir tal ônus. Intime-se o credor para dar prosseguimento ao feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O contexto ora narrado não revela perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que autorize o diferimento do contraditório. Não obstante, a tutela na forma pretendida teria caráter satisfativo, encerrando-se o próprio objeto do recuso, e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator